Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803126-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: TAGIDE VEICULOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO
AD QUO
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE NOVOS BLOQUEIOS – ART. 835, CPC – SEGURO-GARANTIA APRESENTADO QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, ALÉM DE POSSUIR PRAZO DETERMINADO E POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO -
ÓBICE À
LIQUIDEZ E CELERIDADE NA DISPONIBILIZAÇÃO DA PECÚNIA EM FAVOR DO CREDOR-EXEQUENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CONCRETOS PREJUÍZOS À AGRAVANTE DECORRENTES DO BLOQUEIO JUDICIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE
DO AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1° CUMULADO COM ART. 520, §2°, AMBOS DO CPC, ANTE A AUSÊNCIA DE IMEDIATA LIQUIDEZ DO SEGURO-GARANTIA APRESENTADO O QUE AFASTA A SUA EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS A SER AFERIDA PELO CONTADOR JUDICIAL À VISTA DA DISPARIDADE DOS VALORES APRESENTADOS POR EXEQUENTE E EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Cumprimento Provisório de Sentença
:

2.

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO
AD QUO
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA.
Pedido vazado no item 73 da Petição Inicial não conhecido, uma vez que sua apreciação nesta sede significaria supressão de instância, porquanto, ao tempo da interposição do presente recurso, ainda não ter sido apresentado ao MM. Juízo
ad quo
, com a ressalva de que, supervenientemente, conforme a Decisão ID 3222370, o pleito restou indeferido, sob o entendimento de incompatibilidade com o que dispõe o art. 841 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A irresignação acerca da questão inclusive é objeto do Agravo de Instrumento n.° 0807550-51.2020.814.0000, cujo efeito suspensivo restou indeferido por esta Relatora.

4.

MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal aos pedidos de: 1. Imediata liberação do valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos) bloqueados por ordem do MM. Juízo ad quo na conta corrente da agravante do banco Itáu Unibanco S. A.; 2. Reconhecimento da impossibilidade de novos atos constritivos, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial; 3. Redução do valor do cumprimento provisório de sentença para R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em razão da impossibilidade de impossibilidade de capitalização de juros, restando reconhecida a erronia na metodologia apresentada pela recorrida; 4. Afastamento da incidência de multa e de honorários sucumbenciais previstos no art. 523, §1° e 520, §2°, ambos do Código de Processo Civil em razão da apresentação de Seguro-Garantia; 5. Condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% em favor dos patronos da agravante.

6.

A questão principal volta-se ao Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.°
0004167-73.2017.8.14.0301
) ajuizado pela agravada em desfavor da agravante oriundo do Processo n.°
000744-52.2007.814.0301 em que esta fora condenada, com base na Lei n.° 6.729/1979, ao pagamento de danos materiais e morais por ruptura de relação contratual.

7.

O
feito principal encontra-se em grau de Recurso Especial (
REsp nº 1700712/PA
), estando concluso ao gabinete ao Ministro Ricardo Villas Boas Cueva desde
29/05/2018, conforme consulta no site do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva de que, naquela sede, não fora atribuído efeito suspensivo, possibilitando o cumprimento provisório.

8.

DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL E DA IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$ 1.947.200,47 (HUM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) BLOQUEADOS POR ORDEM DO MM. JUÍZO AD QUO NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE DO BANCO ITÁU UNIBANCO S. A.

9.

Questão analisada à luz do

que dispõe o art. 835, §2° do Código de Processo Civil.

10.

Não se olvida que o seguro-garantia judicial constitui, na atualidade, importante instrumento de preservação do capital circulante das sociedades empresárias, que, em um ambiente de mercado competitivo, muitas vezes não podem correr o risco de imobilização de seus ativos financeiros durante um processo de execução, sendo certo que esse modo de garantia da execução pode se apresentar interessante ao credor-exequente, pois lhe é assegurado, com considerável grau de confiança, o recebimento do valor devido.

11.

Em que pese a apólice do seguro-garantia em voga tenha sido emitida de acordo com as condições padronizadas estabelecidas pela SUSEP na Circular n.° 477/2013 (página 1 da Apólice), consoante os documentos ID 555514, esta não tem o condão de obstar novos bloqueios e/ou permitir a imediata liberação dos valores bloqueados, uma vez que se revela consideravelmente prejudicial aos interesses do credor-exequente, se comparada a penhora de dinheiro, em razão de: 1. ter prazo determinado de vigência, não condicionada à duração do processo; 2. Ser possível a sua não renovação; 3. Ser exigido o trânsito em julgado para o pagamento pelo tomador, ao passo que, na penhora em dinheiro, bastaria a ausência de recurso com efeito suspensivo para que o juízo autorizasse o levantamento da quantia penhorada; 4. existir hipóteses de perda do direito à indenização por parte do segurado, isto é, o credor-exequente (item 11 das condições gerais, página 05 da Apólice), o que sequer se cogitaria na penhora em dinheiro.

12.

Caberia à parte executada, ora agravante, demonstrar concretamente
que a utilização do seguro-garantia não traria prejuízos à exequente, ora agravada, observando que a sua simples apresentação não é suficiente para a aferição desta condição, com a ressalva de que a recorrida sequer é mencionada como beneficiária da Apólice
, a qual possui cláusulas extintivas e de exclusão da cobertura.

13.

Deve-se observar, no caso, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil, ressaltando que, muito embora existam princípios que visem garantir a menor onerosidade ao executado, não se pode olvidar que o principal objetivo da execução é, em última análise, a satisfação do crédito, o qual, entretanto, na atual fase processual não deve ser levantado, à vista da pendência do julgamento do Recurso Especial interposto na Ação Principal.

14.

DO AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1° CUMULADO COM ART. 520, §2°, AMBOS DO CPC

15.

I
ntimada para pagamento do valor atinente ao cumprimento da sentença em 07/06/2017 (ID 555514), a executada, ora agravante, apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração (ID 555514 -14/06/2017) e a Apólice do Seguro-Garantia (ID 555514 -28/06/2017), havendo, não obstante o não pagamento do valor executado, manifestação positiva do recorrente.

16.

O art. 835, do Código de Processo Civil, estabelece como
preferencial
a penhora de dinheiro em espécie ou depósitos e aplicações em Instituição Financeira, e, sendo assim, incumbe ao devedor depositar a quantia devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor, o que não se confunde com o seguro-garantia apresentado pela recorrente, o qual se constitui em mera garantia e não o cumprimento efetivo da obrigação de pagar, especialmente em virtude da cláusula 1.2 das Condições Especiais da Apólice estipular a necessidade de trânsito em julgado da decisão para que a cobertura produza seus efeitos.

17.

No caso concreto, o oferecimento do seguro-garantia não pode ser equiparado ao pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, na forma da Decisão Agravada.

18.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

19.

A impugnação ofertada pela recorrente em 21/07/2017 (ID
555514
), julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
ad quo
na forma da Decisão Agravada, alberga o entendimento de excesso na execução decorrente da capitalização de juros, oportunidade em que esta apresentou no bojo da peça de oposição a metodologia que defende ser a correta, na forma do §4º do art. 525 do Código de Processo Civil.

20.

A divergência litigada pelas partes produz diferença de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), uma vez que defende a agravante que os cálculos redundam no valor de R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), enquanto a agravada pugna pelo valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual na Decisão Interlocutória ID
603481 condicionou-se o eventual desbloqueio do referido saldo à manifestação do Contador do Juízo.

21.

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que pende perante o MM. Juízo
ad quo
a apreciação da manifestação do Contador do Juízo, em atendimento à diligência determinada no ID 603481, acerca da qual este instou a manifestação das partes, sendo, portanto, nesta sede a referida diligência necessária à aferição de capitalização de juros.

22.

DA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) EM FAVOR DOS PATRONOS DA AGRAVANTE.

23.

Na forma da fundamentação acima exposta, nenhuma das questões recursais aventadas pela recorrente fora acolhida, devendo ser igualmente rejeitado o pedido de fixação de honorários advocatícios.

24.

Manutenção da Decisão agravada. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS LTDA.
e agravada
TÁGIDE VEÍCULOS S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.° 0004167-73.2017.814.0301) apresentado contra si por
TÁGIDE VEÍCULOS S. A.
, ora agravada, acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante e determinou o bloqueio eletrônico de valores disponíveis em instituições bancárias até o limite de R$ 1.947.200,47 (Hum milhão novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos).

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que, por meio da decisão agravada, fora determinado o bloqueio
online
de ativos financeiros da recorrente, a despeito da garantia integral e anterior do Juízo em valor superior ao crédito da agravada.

Acrescenta que o MM. Juízo
ad quo
autorizou a adoção, para cálculo do valor da indenização por danos morais, de metodologia que resultou na capitalização de juros, ato vedado pela lei e não previsto na sentença, além de considerar o seguro-garantia, ainda que tempestivo e em valor superior ao débito exequendo, insuficiente para afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1° cumulado com o art. 520, §2°, ambos do Código de Processo Civil, sob o entendimento que não equivaleria à cumprimento voluntário da obrigação.

Ressalva que teve contra si ajuizada pela recorrida ação de cunho indenizatório, a qual fora julgada procedente com sua condenação ao pagamento das reparações previstas no art. 24 da Lei n.° 6.729/1979, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença; indenização pelo fundo de comércio, também a ser apurada em sede de cumprimento de sentença; indenização por danos morais, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem corrigidos monetariamente a partir da sentença e com incidência de juros contados do evento danoso, a qual, em sede de apelação, fora reformada para determinar que a indenização por perdas e danos, prevista no inciso III do art. 24 da Lei n.° 6.729/1979, fosse calculada a partir da entrada em vigor da referida Lei.

Sustenta que, tendo em vista a interposição de Recurso Especial desprovido de efeito suspensivo, a recorrida optou por dar início ao cumprimento provisório de sentença, requerendo a intimação da recorrente para que pagasse a quantia de R$ 15.572.479,15 (quinze milhões quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos), referente às parcelas de dano moral, perdas e danos, honorários de sucumbência e ressarcimento de custas processuais.

Afirma que, seguindo trâmite do cumprimento de sentença,

interpôs perante o MM. Juízo ad quo embargos de declaração destacando que a indenização por perdas e danos seria ilíquida e que ofereceu seguro-garantia judicial no valor de R$ 20.244.222,90 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos), valor correspondente ao débito exequendo acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 835, §2° do Código de Processo Civil, além de apresentar impugnação, nos termos do art. 525, §1°, incisos III e V do mesmo Diploma Legal, oportunidade em que demonstrou que: 1. os danos materiais ainda pendem de liquidação, o que tornaria prematura a ordem de pagamento; 2. a metodologia apresentada pela recorrida estaria equivocada, apresentando excesso na execução; e, 3. o valor dos honorários advocatícios deveria incidir somente sobre o
quantum
minorado dos danos morais.

Aduz que, na decisão recorrida, o MM. Juízo
ad quo
acolheu parcialmente a sua impugnação, no sentido de: 1. reconhecer a impossibilidade de cálculo aritmético acerca dos danos materiais, 2. reduzir a parcela executada à título de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 1.947.200,47 (Hum milhão novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos); 3. condenar a impugnada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização por danos materiais; 4. condenar a impugnante à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, à título de danos morais, 5. deferir, sob o entendimento de inadimplemento da impugnante, ora recorrente, o bloqueio eletrônico de eventuais valores existentes

em seu nome, via BACENJUD, no valor do débito reajustado.

Afirma que o recurso impugna a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias quando já garantido o Juízo, por intermédio da Apólice de Seguro-Garantia Judicial n.° 02-0775-0371777 emitida pela seguradora JMalucelli Seguradora S. A., com vigência de 26/05/2017 a 25/05/2022, no valor de R$ 20.244.222,90 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos), correspondente ao valor inicialmente pleiteado pela recorrida, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme o art. 835, §2º do CPC, sendo, após a redução implementada pelo MM. Juízo
ad quo
na decisão recorrida, superior ao décuplo da indenização que é objeto do cumprimento da sentença e, assim, não haveria razão para a determinação da indisponibilidade de ativos financeiros depositados em conta corrente junto à instituição financeira.

Sustenta que o bloqueio não se justificaria pela ausência de recusa da garantia apresentada desde junho de 2017 e pela ausência de base legal para exigir-se a substituição da garantia por ativos financeiros (ou mesmo pelo depósito em dinheiro em espécie), por força do art. 835, §2° do CPC pelo mesmo
status
da garantia e do dinheiro na ordem de preferência legal da penhora, o que tornaria a recusa injustificada e sem efeito.

Aduz que a metodologia de cálculo de atualização de indenização por danos morais não observou o decidido na sentença, que previa o acréscimo ao
quantum
indenizatório de juros não capitalizados de 1% (um por cento) ao mês desde 14/02/2007 (data do evento danoso) a 17/07/2013 (prolatação da sentença), o que resultaria em R$ 1.036.256,90 (Hum milhão trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), tendo, entretanto, a partir de 18/07/2013, a recorrida aplicado juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo INPC, fato que traduz significativo excesso na execução entre os R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), que ora defende como devido e os R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos), cobrados pela recorrida.

Defende a isenção da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1°, CPC, por ter apresentado Seguro-Garantia Judicial em valor superior ao crédito exequendo e, ainda, porque sua incidência seria incompatível com a precariedade inerente ao cumprimento provisório, refutando a incidência do art. 475-J do CPC/1973, o qual estriba a jurisprudência colacionada à decisão atacada, além de fazer distinção entre o depósito voluntário “com intenção de pagamento” e o depósito realizado apenas para “viabilizar a impugnação”, até porque a impugnação do executado não está mais condicionada à prévia segurança do Juízo.

Afirma que, em sede de cumprimento provisório de sentença, sequer há de se cogitar pagamento propriamente dito, nos termos do artigo 520, IV do Código de Processo Civil, salientando que a apresentação do seguro-garantia judicial assevera o pagamento integral da dívida (se e quando ocorrer o julgamento do recurso pendente e o consequente trânsito em julgado), o que afasta a incidência de multa e de honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1º do CPC

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso, com a determinação da imediata liberação do valor de R$ 1.947.200,47 (Hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente mantida pela Volkswagen junto ao Banco Itau Unibanco S. A., e, no mérito, a desconstituição definitiva da indisponibilidade dos ativos, reconhecimento da impossibilidade de novos atos constritivos, dada a suficiência do Seguro Garantia Judicial apresentado; redução do valor do cumprimento provisório para R$ 1.453.767,58 (Hum milhão quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), ante a indevida capitalização realizada pela recorrida e o afastamento da incidência da multa e dos honorários sucumbenciais, previstos no art. 523, §1° e art. 520, §2°, ambos do CPC, com a reserva quanto ao direito de promover a oportuna substituição da Apólice de Seguro Garantia Judicial com o escopo de readequar a garantia do saldo remanescente do cumprimento provisório de sentença, uma vez afastadas as verbas ilíquidas, conforme a decisão recorrida.

Pugna, por fim, pela condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) para que abarque o valor da redução da indenização por danos morais a ser reconhecida pelo Tribunal.

Junta documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que suscitou prevenção desta Relatora pelo julgamento da Apelação n.° 000744-52.2007.814.0301 (ID 575294).

A agravada apresentou contrarrazões espontaneamente (ID 602113), pugnando pelo improvimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando presentes, em parte, os requisitos deferi efeito suspensivo no sentido de: 1.
Condicionar o eventual desbloqueio do valor de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente ao valor controverso - entendido como o saldo entre a parcela reconhecida como devida e a exequenda - à manifestação do contador do juízo e após a apresentação de contrarrazões pela recorrida, facultando às partes a apresentação de memoriais de cálculo; 2. Quanto à parte incontroversa, no valor de
R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
, determinar que permanecesse bloqueada, via BACENJUD, sem a possibilidade de levantamento pela parte recorrida até o pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado acerca da matéria; 3. Na mesma esteira, suspender, também provisoriamente, a multa e os honorários advocatícios arbitrados no julgamento da impugnação, até o pronunciamento do colegiado acerca da matéria (ID 603481).

A Decisão ID 603481 foi comunicada ao MM. Juízo
ad quo
(ID 605527).

A Tágide Veículos S. A. ratificou suas contrarrazões e requereu reconsideração da Decisão ID 603481 com o escopo de liberação do levantamento do valor R$ 1.453.767,58 (Hum milhão quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) mediante caução (ID 614602).

A Tágide Veículos S. A. (ID 624794) e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores (ID 652008) interpuseram Embargos de Declaração.

A Volkswagen do Brasil apresentou memória de cálculo (ID 652023).

O pedido de Reconsideração restou indeferido (ID 744972), tendo, na mesma oportunidade, determinado a intimação das partes para apresentação de manifestação aos Embargos de Declaração interpostos reciprocamente, havendo apresentação contrarrazões (ID 776807).

A Tágide Veículos S. A. ratificou seus Embargos de Declaração e juntou novos documentos (ID 757793, 757795).

A Tágide Veículos S. A. requereu liberação do valor bloqueado considerado incontroverso (ID 809340).

Os Embargos de Declaração foram parcialmente providos (ID 864855)
para: 1. No que tange ao recurso de
TÁGIDE VEÍCULOS S. A.
, corrigir, sem efeito infringente, erro material consistente na indicação de dez por cento como percentual exequendo à título de honorários advocatícios, quando deveria constar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atinentes aos Danos

Morais e, assim, aclarar as questões deduzidas no recurso, além de ressalvar a impossibilidade do MM. Juízo
ad quo
alterar o referido percentual, porquanto decorrente de coisa julgada; 2. Quanto ao recurso de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, também corrigir erro material, com efeito infringente, fazendo passar a constar da Decisão Embargada a existência de controvérsia recursal em sede de Recurso Especial acerca dos Danos Morais, com fundamento em alegada violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, o que neste momento processual impossibilita a liberação dos valores bloqueados pelo MM. Juízo
ad quo
; 3.
Retificar
ex officio
o item 2 do dispositivo da decisão embargada, para que passasse a ser constar “incontroversa” no lugar de “controversa”.

Constou ainda do referido
decisum
: 1. A determinação de manifestação da agravante acerca da petição ID 809350, no prazo de 05 (cinco) dias; 2. Não obstante a apresentação de contrarrazões pela agravada (id 602113), o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para a eventual complementação da peça contrarrecursal;

5. A comunicação acerca da presente decisão ao MM. Juízo de 1º Grau, a qual foi realizada conforme o
ID 868120.

A Tágide Veículos S. A. requereu novamente o levantamento dos valores bloqueados (ID 905320), o que foi refutado pela Volkswagen do Brasil conforme a Petição ID 927240 e indeferido no ID 1039704.

A Tágide Veículos reiterou seus pedidos de liberação de valores atinentes a danos morais e honorários advocatícios, ressaltando ter apresentado caução ao MM. Juízo
ad quo
(ID 1090916), tendo a Volkswagen ratificado o seu entendimento quanto à impossibilidade de acolhimento do pleito (ID 1235432).

No ID 3104842, requisitei informações ao MM. Juízo
ad quo
acerca da apreciação do pedido de substituição de penhora, tendo este, consoante o Ofício n.° 09/2020-Gab comunicado acerca do indeferimento do pleito sob o entendimento de incompatibilidade com o que dispõe o art. 841 do Código de Processo Civil (ID 3222370).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (10/04/2018).

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO: INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO
AD QUO
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA

Prima facie
, deixo de conhecer do pedido de substituição de penhora por seguro-garantia vazado no item 73 da Petição Inicial recursal, uma vez que sua apreciação nesta sede significaria supressão de instância, porquanto, ao tempo da interposição do presente recurso, ainda não ter sido apresentado ao MM. Juízo
ad quo
, com a ressalva de que, supervenientemente, conforme a Informação prestada no ID 3222370,

o pleito restou indeferido, sob o entendimento de incompatibilidade com o que dispõe o art. 841 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho destaco abaixo:

Debruçando-se sobre os autos,
vê-se que a exequente solicita a substituição da penhora de seus ativos financeiros por seguro garantia judicial; porém, em momento algum dos autos informa qual o prejuízo advindo da manutenção da penhora sobre os valores existentes em suas contas bancárias. Pelo contrário: a exequente é sociedade empresária cuja capacidade financeira é notória, tornando pouco crível que a penhora dos valores ora discutidos em Juízo tenham a capacidade de provocar danos significativos em sua atividade empresarial.

Por conseguinte, não tendo a executada cumprido com um dos pressupostos necessários para a substituição da constrição, entendo que deve ser preservada a garantia da

execução como originalmente estabelecida
.

Convém ressaltar ainda que a executada já reconheceu como devido o valor de R$ 1.453.767,58 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento
.
Destarte, seria manifestamente contrário à norma fundamental da duração razoável da atividade satisfativa (art. 4º do CPC/15) o acolhimento do pedido de desbloqueio do numerário arrestado, porquanto a sua substituição pelo seguro garantia exigiria o acréscimo de tempo e diligências desnecessários para o processo (
v.gr
.: necessidade de intimação da seguradora para pagar o débito, possibilidade da seguradora exigir novos documentos para efetuar o pagamento – cláusula 5.2.2).

Posto isso, já se encontrando o presente cumprimento provisório na fase derradeira de satisfação do crédito, não se pode permitir semelhante retrocesso processual, sob pena de se privilegiar o devedor em detrimento do credor do título judicial.

Ademais, nem se cogite da hipótese de que, como o seguro garantia foi oferecido no princípio da ação, não haveria um retrocesso, mas apenas o reconhecimento do pagamento voluntário do débito e a consequente desconstituição da constrição sobre os ativos financeiros da executada, já que se trata de argumento insustentável.

Como já tive oportunidade de manifestar na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, o seguro garantia judicial é equiparado a dinheiro para fins de penhora, mas não a pagamento, pois não há disponibilidade imediata dos recursos para o credor. Essa compreensão é consectária da lógica: no seguro, o pagamento não ocorre quando o documento é apresentado nos autos, mas em momento posterior, quando a seguradora é intimada para cumprir a apólice.

Não é por outra razão que o STJ entende que o oferecimento da aludida garantia não é capaz de elidir a multa pelo pagamento extemporâneo no cumprimento de sentença:

[...]

“Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, que determinou que fosse realizado o depósito em dinheiro da parcela incontroversa, em dez dias, com incidência da multa de 10% e honorários de advogado também de 10%, nos termos do artigo 523,§ 1º, do CPC/15.

(...)

Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que não deveria incidir a multa de 10% e honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de cumprimento provisório de sentença no qual foi tempestivamente

apresentado seguro-garantia.

Assevera que na execução provisória, para a isenção da multa, não seria exigido o pagamento, mas apenas o depósito do valor pleiteado.

Assim, o seguro-garantia, que seria equivalente a dinheiro, conduziria à tal isenção.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Da Súmula 568/STJ As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, 4ª Turma, DJe de 20/11/2018).

Ainda nesse sentido: REsp 1834337/SP, 3ª Turma, DJe 05/12/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, 4ª Turma, DJe de 03/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.435.744/SE, 4ª Turma, DJe 14/6/2019; AgInt no REsp

n. 1.688.698/DF, 3ª Turma, DJe de 4/5/2018.

Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que não houve adimplemento voluntário a obstar as sanções do art. 523, §1º, do CPC/15, pois o agravante teria sido intimado para pagamento da dívida, contudo teria apenas garantido o juízo através de seguro fiança e apresentado impugnação na qual alegou excesso de execução.

A multa e honorários são elididos mediante o efetivo pagamento, com a disponibilização ao credor do valor devido (e-STJ, fls. 261/264).

Diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE

PROVIMENTO. (Trecho da decisão da Ministra Nancy Andrighi no AREsp 1628576. Julgado em 11/05/2020. Publicação em 13/05/2020).

[...]

“De início, verifico que o Tribunal a quo manteve a decisão singular determinativa de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/73 por compreender que, no caso concreto, o contrato firmado previu a cobertura apenas do juízo da execução, e não do pagamento do débito, sendo descabida a sua equiparação a dinheiro na presente hipótese, conforme se infere do trecho a seguir (fl. 182):

Com efeito, iniciada a fase de cumprimento de sentença (fls. 27), a agravante foi intimada a pagar o débito em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC/73 (fls. 28), tendo ela apresentado sua impugnação acompanhada de seguro-garantia judicial (fls. 38/46); sendo que, na referida apólice, constou a seguinte cláusula 1.2:

"A cobertura desta apólice, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo tomador" (fls. 45).

Diante disso, forçoso reconhecer que referido seguro visou tão somente garantir o juízo da execução, e não o pagamento voluntário do débito.

Logo, a incidência da multa de 10%, prevista atualmente no art. 523, §1º, do CPC/15, é medida de rigor. Confira-se entendimento da C. Corte Superior a respeito:

(...)

Ante o exposto, nego provimento do recurso especial.

(Trecho do voto do Ministro Relator Sérgio Kukina. REsp: 1746630/SP.

Julgado em 26/06/2018. Publicação em 29/06/2018)

Logo, conclui-se que, por qualquer ótica que se observe, o indeferimento do pleito em exame é medida que se impõe.

Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição da indisponibilidade dos ativos financeiros pelo seguro fiança bancária, nos termos da fundamentação acima esposada.

(Grifos nossos)

Aliás, a irresignação acerca da questão inclusive é objeto do Agravo de Instrumento n.° 0807550-51.2020.814.0000, cujo efeito suspensivo restou indeferido por esta Relatora, o que reforça a impossibilidade de análise da referida questão no presente recurso.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o dispositivo da Decisão Agravada (ID 555517),
in verbis
:

“(...)

Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, para reconhecer a iliquidez da condenação em danos materiais e extinguindo a pretensão neste particular, bem como para reduzir a parcela executada a título de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 1.947.200,47.

Considerando que a impugnante se sagrou vencedora em parte de sua impugnação, condeno a impugnada em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização por danos materiais.

Em face da ausência de pagamento voluntário, condeno a impugnante em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do cumprimento de sentença e em honorários advocatícios, que arbitro igualmente em 10% (dez por cento) sobre o valor devido a título de danos morais.

Outrossim, considerando o inadimplemento da impugnante, defiro o pedido de bloqueio eletrônico de eventuais valores existentes em nome da executada em instituições bancárias, via BACENJUD, no valor do débito reajustado.

(...)
”

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da decisão que acolheu, em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em face da agravante, oportunidade em que o MM. Juízo
ad quo
: 1. Reconheceu a impossibilidade de cálculo aritmético acerca dos danos materiais; 2. Reduziu a parcela executada à título de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 1.947.200,47 (Hum milhão novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos); 3. Condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização por danos materiais; 4. Condenou a recorrente à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, à título de danos morais, além de deferir, sob o entendimento de inadimplemento da impugnante o bloqueio eletrônico de eventuais valores existentes em nome da executada, via BACENJUD, no valor do débito reajustado.

A peça recursal delimita a controvérsia aos pedidos de: 1. Imediata liberação do valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos) bloqueados por ordem do MM. Juízo ad quo na conta corrente da agravante do Banco Itáu Unibanco S. A.; 2. Reconhecimento da impossibilidade de novos atos constritivos, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial; 3. Redução do valor do cumprimento provisório de sentença para R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta

três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em razão da impossibilidade de impossibilidade de capitalização de juros, restando reconhecida a erronia na metodologia apresentada pela recorrida; 4. Afastamento da incidência de multa e de honorários sucumbenciais previstos no art. 523, §1° e 520, §2°, ambos do Código de Processo Civil em razão da apresentação de Seguro-Garantia; 5. Condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% em favor dos patronos da agravante.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas ao conhecimento desta Turma, apreciando-as em ordem de prejudicialidade:

Analisados os autos, verifico que a questão principal volta-se ao Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.°
0004167-73.2017.8.14.0301
) em desfavor da agravante oriundo do Processo n.°
000744-52.2007.814.0301 em que fora condenada, com base na Lei n.° 6.729/1979, ao pagamento de danos materiais e morais por ruptura de relação contratual com a recorrida.

À guisa de esclarecimento, importante pontuar que o feito principal encontra-se em grau de Recurso Especial (
REsp nº 1700712/PA
), estando concluso ao gabinete ao Ministro Ricardo Villas Boas Cueva desde
29/05/2018, conforme consulta no site do Superior Tribunal de Justiça (Consulta em 30/07/2020 - disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702483541&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
), com a ressalva de que, naquela sede, não fora atribuído efeito suspensivo, possibilitando o cumprimento provisório.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 CPC. INCIDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
É possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520 do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07059042720198070000 DF 0705904-27.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CPC. INCIDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1
. A admissão do cumprimento provisório de sentença encontra respaldo no artigo 520 do Código de Processo Civil, prevendo o legislador, nos incisos I a IV, as consequências advindas de eventual reforma do édito exequendo, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado
. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF 07155185620198070000 DF 0715518-56.2019.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/10/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Desta feita, passo à análise pormenorizada das questões recursais controversas:

DO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL E DA IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$ 1.947.200,47 (HUM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) BLOQUEADOS POR ORDEM DO MM. JUÍZO
AD QUO
NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE DO BANCO ITÁU UNIBANCO S. A.

Aduz a recorrente que teve, não obstante a apresentação de Seguro-Garantia Judicial, o MM. Juízo
ad quo
determinou e efetivou bloqueio em seus ativos financeiros, salientando a integral garantia do juízo.

Para apreciação da questão, vejamos o que dispõe o art. 835, §2° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

A análise da legislação revela que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve importante modificação acerca da possibilidade de substituição de Penhora por Seguro-garantia, ante a equiparação deste a dinheiro, na forma do dispositivo legal acima transcrito, porquanto automaticamente conversível dm dinheiro e por acarretar harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o devedor.

De fato, não se olvida que o seguro-garantia judicial constitui, na atualidade, importante instrumento de preservação do capital circulante das sociedades empresárias, que, em um ambiente de mercado competitivo, muitas vezes não podem correr o risco de imobilização de seus ativos financeiros durante um processo de execução, sendo certo que esse modo de garantia da execução pode se apresentar interessante ao credor-exequente, pois lhe é assegurado, com considerável grau de confiança, o recebimento do valor devido.

Assim, se, por um lado, é dado que optou o legislador em equiparar o seguro-garantia com o dinheiro “para fins de substituição da penhora”, por outro lado revela-se necessário investigar de que maneira isso deve ocorrer, harmonizando-se a inovação legislativa com os demais preceitos que regem o processo executivo, conforme se infere da doutrina:

“De acordo com as lições do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o legislador quando pretende por meio do ofício legislativo igualar duas coisas ou pessoas parte necessariamente do pressuposto de que elas são diferentes entre si, ou seja, apresentam dessemelhanças essenciais ou secundárias. Diante de tal constatação, a equiparação se realiza por meio de uma técnica material de assimilação, pela qual partindo-se do pressuposto da existência da diferença entre dois objetos, duas relações ou dois sujeitos, estes passam a ser considerados, por exercício da competência legislativa, responsável pela produção de uma norma legal, iguais para fins de direito. Nessa linha, pode-se concluir que a equiparação realizada por meio da técnica legislativa tem por intuito precípuo conferir um tratamento jurídico semelhante a um objeto, a uma relação ou a um sujeito, possibilitando extrair um melhor rendimento do sistema jurídico com o intuito de evitar contradições ou antinomias sobre uma determinada matéria” (O seguro garantia judicial no Novo CPC. Revista Tributária e de Finanças Públicas, vol. 126, p. 297-353. São Paulo: RT, jan.-fev. 2016)

Nessa senda, com o escopo de imprimir idoneidade,
in casu
, à equiparação da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial e, assim, evitar-se novos bloqueios como pretende a agravante, a Apólice deve apresentar cláusulas e condições que tornem a salvaguarda do crédito exequendo a mais similar possível àquela trazida pela penhora em dinheiro, especialmente em termos de vigência, liquidez e celeridade na disponibilização da pecúnia em favor do credor-exequente.

Ocorre que, em que pese a apólice do seguro-garantia em voga tenha sido emitida de acordo com as condições padronizadas estabelecidas pela SUSEP na Circular n.° 477/2013 (página 1 da Apólice), consoante os documentos ID 555514, não tem o condão de obstar novos bloqueios, tampouco de determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, uma vez que se revela consideravelmente prejudicial aos interesses do credor-exequente, se comparada à penhora de dinheiro, na esteira do já decidido no REsp 1838837/SP, cujo relator, Ministro Ricardo Cuevas, é o mesmo o Recurso Especial interposto pela agravante nos autos da Ação Principal , senão vejamos:

1.

A Apólice firmada entre a agravante e a J. Malucelli Seguradora possui prazo determinado de vigência (26/05/2017 a 25/05/2022), ao passo em que: 1. na penhora em dinheiro, o numerário fica depositado em conta à disposição do juízo, pelo tempo necessário à tramitação do cumprimento de sentença e, assim, sua validade deveria estar atrelada à duração do processo;

2.

Há a possibilidade concreta de que a apólice não seja renovada, conforme os seus itens 11, 14 e 15, fato que ensejaria o reinício do itinerário executivo, causando prejuízos à razoável duração do processo;

3.

A exigência do trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento pelo tomador, ou seja, o devedor-executado, para que haja a cobertura pela seguradora (item 1.2 das condições especiais – página 7, item 1.2 das Condições Especiais da Apólice), ao passo que, na penhora em dinheiro, bastaria a ausência de recurso com efeito suspensivo para que o juízo autorizasse o levantamento da quantia penhorada;

4.

A existência de hipóteses de perda do direito à indenização por parte do segurado, isto é, o credor-exequente (item 11 das condições gerais, página 05 da Apólice), o que sequer se cogitaria na penhora em dinheiro.

Desta feita, caberia à parte executada, ora agravante, demonstrar concretamente
que a utilização do seguro-garantia não traria prejuízos à exequente, ora agravada, observando que a sua simples apresentação não é suficiente para a aferição desta condição, com a ressalva de que a recorrida sequer é mencionada como beneficiária da Apólice
, a qual possui cláusulas extintivas e de exclusão da cobertura.

Com efeito, não obstante o Código de Processo Civil tenha equiparado o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, tal substituição somente pode ser admitida caso seja demonstrado efetivo risco de prejuízo grave ao executado, o que,
in casu
, inocorre, devendo, portanto, prevalecer o bloqueio de ativos na conta corrente da recorrente, a qual observa a ordem prevista no Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento esposados nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não demonstrada no caso dos autos. (...) 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no REsp 1661050/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DAS ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de admitir a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não demonstrada
-- 4 Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 32746-36.2019.8.16.0000 6 caso dos autos. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1350922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO QUE PODE SER REALIZADA SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. (...)
“2. Somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC/1973, art 620), admite-se a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Precedentes. 3. Hipótese em que a falta de demonstração do efetivo prejuízo que a penhora eletrônica poderia ocasionar às atividades da agravante, aliada à sua notória capacidade econômica, não justifica a substituição pretendida, devendo manter-se a decisão agravada. (
TJPR - 16ª C.Cível - 0022801- 59.2018.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 10.10.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA DEVIDA ORDEM LEGAL - SUBSTITUIÇÃO QUE SOMENTE PODE OCORRER EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1740609-0 - Umuarama - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - Unânime - J. 05.12.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD EM RAZÃO DE A EXECUÇÃO TER SIDO PREVIAMENTE GARANTIDA POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA QUE É HIPÓTESE EXCEPCIONAL, ADMITIDA SOMENTE PARA EVITAR DANO GRAVE AO DEVEDOR, CONCOMITANTEMENTE À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. DANO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PENHORA QUE DEVE OBSERVAR A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 835, CPC). MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD.
RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de admitir a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não demonstrada no caso dos autos.”
(AgInt no REsp 1350922/PB, DJe 13/12/2017). (TJPR - 17ª C.Cível - 0032746-36.2019.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 21.11.2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.

COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

Somado a isso, a agravante não demonstrou o risco de efetivo prejuízo às suas atividades decorrente da subsistência do bloqueio, isso porque se trata de sociedade empresária sólida, com notória capacidade econômica e em atividade.

Desse modo, deve-se observar, no caso, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil, ressaltando que, muito embora existam princípios que visam garantir a menor onerosidade ao executado, não se pode olvidar que o principal objetivo da execução é, em última análise, a satisfação do crédito, o qual, entretanto, na atual fase processual não deve ser levantado, à vista da pendência do julgamento do Recurso Especial interposto na Ação Principal.

DO AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1° CUMULADO COM ART. 520, §2°, AMBOS DO CPC

Defende a recorrente o afastamento da cominação de multa e de honorários advocatícios, porquanto tempestiva e em valor superior apresentação do Seguro-Garantia Judicial ID 555514.

Prima facie
, vejamos o que dispõem os artigos em que se baseia a irresignação da recorrente,
in verbis
:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

§ 2º A multa e os honorários a que se refere o
§ 1º do art. 523
são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

(...)

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Analisados os autos, verifico que, intimada para pagamento do valor atinente ao cumprimento da sentença em 07/06/2017 (ID 555514), a executada, ora agravante, apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração (ID 555514 -14/06/2017) e a Apólice do Seguro-Garantia (ID 555514 -28/06/2017), havendo, não obstante o não pagamento do valor executado, manifestação positiva da recorrente.

Como já mencionado alhures, o art. 835, do Código de Processo, estabelece como
preferencial
a penhora de dinheiro em espécie ou depósitos e aplicações em Instituição Financeira, e, sendo assim, incumbe ao devedor depositar a quantia devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor, o que não se confunde com o seguro-garantia apresentado pela recorrente, o qual se constitui em garantia e não o cumprimento efetivo da obrigação de pagar, especialmente em virtude da cláusula 1.2 das Condições Especiais da Apólice estipular a necessidade de trânsito em julgado da decisão para que a cobertura produza seus efeitos.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA COM O FIM DE OBSTAR A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

IMPOSTAS PELO § 1º DO ART.
523
DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. PRIORIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. O § 2º do art.
835
, do
CPC
, trata, especificamente, sobre a possibilidade de substituição da penhora, em dinheiro, pelo Seguro Garantia Judicial.
Ocorre que, no presente caso, nenhum ato expropriatório foi determinado pelo Juiz da origem, que admitisse a referida substituição, uma vez que se limitou a intimar o executado para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art.
523
, do
CPC
.

2. O oferecimento do Seguro Garantia Judicial não pode ser comparado ao pagamento voluntário da obrigação, capaz de obstar a aplicação das penalidades previstas no § 1º do art.
523
, do
CPC
, uma vez que o credor não poderá levantar de imediato o valor perseguido na fase de cumprimento de sentença, sendo que essa era a verdadeira intenção do legislador, que pretendia conceder benesses ao executado, pelo fim célere do litígio.

(...)

4. Agravo de Instrumento conhecido. NEGADO PROVIMENTO”. (Acórdão n.1169333, 07010230720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE DEZ POR CENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA.

(...)

A oferta de seguro garantia judicial não implica pagamento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como afastar a multa e os honorários de advogado de dez por cento
, os quais não devem incidir, contudo, sobre o valor das astreintes, ora alterados, pois não se revestiam da

necessária liquidez”. (Acórdão n.1159342, 07016268020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI Nº 8.245/91. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUÉIS. APELAÇÃO. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Determinada a renovação e sendo devidas diferenças de aluguéis, deve ser autorizado o cumprimento provisório da sentença, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, por força do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91, c/c o art. 995 e 520, ambos do CPC. 2.
A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1º, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-DF 07068353020198070000 DF 0706835-30.2019.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, o oferecimento do seguro-garantia não pode ser equiparado ao pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, na forma da Decisão Agravada.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

Pugna também a recorrente pela redução do valor do cumprimento provisório de sentença para R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em razão da impossibilidade de capitalização de juros, restando reconhecida a erronia na metodologia apresentada pela recorrida.

Analisados os autos, verifico que a impugnação ofertada pela recorrente em 21/07/2017 (ID
555514
) e julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
ad quo
na forma da Decisão Agravada alberga o entendimento de excesso na execução decorrente da capitalização de juros, oportunidade em que esta apresentou no bojo da peça de oposição a metodologia que defende ser a correta, na forma do §4º do art. 525 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos
arts. 146
e
148
.

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no
art. 229.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

À guisa de esclarecimento, importante assentar que a divergência litigada pelas partes produz diferença de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), uma vez que defende a agravante que os cálculo redundam em R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), enquanto a agravada pugna pelo valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual na Decisão Interlocutória ID
603481 condiciona-se o eventual desbloqueio do referido saldo à manifestação do Contador do Juízo nos seguintes termos:

CONDICIONAR O EVENTUAL DESBLOQUEIO DO VALOR DE R$ 493.432,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO VALOR CONTROVERSO – ENTENDIDO COMO O SALDO ENTRE A PARCELA RECONHECIDA COMO DEVIDA E A EXEQUENDA – À MANIFESTAÇÃO DO CONTADOR DO JUÍZO, QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA RECORRIDA, FACULTANDO ÀS PARTES A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS DE CÁLCULO;

Nesse sentido, verifico, em consulta ao Sistema LIBRA, que pende perante o MM. Juízo
ad quo
a apreciação da manifestação do Contador do Juízo, em atendimento à diligência determinada no ID 603481, acerca da qual este determinou a manifestação das partes, sendo, portanto, nesta sede a referida diligência necessária à aferição de capitalização de juros e desbloqueio de eventual excedente.

DA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) EM FAVOR DOS PATRONOS DA AGRAVANTE.

Por fim, pugna a recorrente pelo pagamento em seu valor de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), como decorrência lógica do acolhimento de sua irresignação recursal.

Ocorre que, na forma da fundamentação acima exposta, nenhuma das questões recursais aventadas pela recorrente fora acolhida, devendo ser igualmente rejeitado o pedido de fixação de honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Assim, firmo o entendimento de que a Decisão Agravada deve ser integralmente mantida, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 01/09/2020